Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710281-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS AGRAVADO: FL ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0710608-62.2019.8.07.0007, em que contende com FL ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI - EPP. A decisão agravada foi proferida em 28/1/2021, nos autos de outro processo judicial (cumprimento de sentença 0716264-97.2019.8.07.0007, relativo a honorários sucumbenciais) - ID 82282131: “Expeça-se, em favor do credor, alvará de levantamento (ou ofício de transferência, se requerido) tanto das cifras bloqueadas mediante o SISBAJUD (ID 81166054), quanto do valor depositado voluntariamente pelos executados Antônio e Lucia (ID 81912603). Entrementes, intime-se o exequente para dizer se confere quitação ao débito. Sobrelevo que eventual discordância deverá ir instruída com planilha atualizada do débito, em que decotadas as cifras supracitadas. Intime-se. Prazo: 15 dias.” No agravo de instrumento, o recorrente pede que seja deferido o efeito suspensivo no processo de execução, evitando, assim, prejuízos com penhora de contas bancárias, até a conclusão definitiva do presente recurso. Pede que faça valer a homologação do acordo feito entre as partes, no Processo no 0710608-62.2019.8.07.0007 (ID. 74332283, datado de 09/10/2020 e contraproposta de acordo de ID 0710608). Pede que seja deferido e confirmado o “valor R$ 18.725,85 (dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos)” e que se confirme a quitação da dívida, com o cumprimento do acordo feito pela parte agravante. Afirma que está na eminência de sofrer graves danos, ante a penhora de contas bancárias e conta poupança do agravante, e em detrimento da “quitação da dívida”. Alega que “após debates e impugnações e embargos por excesso de execução, a defesa da Exequente refutou a impugnação em primeiro momento, porém, apresentou novos cálculos e um “contraproposta para quitação da dívida”. Acrescenta que foi aceito o acordo pelos executados e adimplidos em conformidade com os depósitos judiciais. Assevera que que contabilizou a importância de R$ 18.981,06 (dezoito mil, novecentos e oitenta e um reais e seis centavos), cujo valor a ser proposto para quitar a dívida, pela defesa da autora, foi de R$ 18.725,85 (dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), ou seja, um crédito a favor da exequente no valor de R$ 255,17 (duzentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), tudo em conformidade com as provas que se juntam nos autos. Sustentam que corroboram para a conclusão e liquidação da dívida o depósito judicial (R$ 15.389,95), bem como a penhora on line 2o fiador (R$ 3.591,11). Sustenta que lhe causou estranheza que após a conclusão do acordo de quitação da dívida, o juiz determinou a “homologação do acordo”, porém, intimou a mandatária da exequente a “dá anuência a quitação da dívida”. Afirma que a exequente chegou aos incríveis valores remanescentes de R$ 13.065,33 (treze mil, sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), mesmo a contraproposta da exequente (datada 09 de outubro de 2020 – R$ 18.725,85), que fora quitada em 06/01/2021 e 14/01/2021. Alega que a exequente gerou uma grave inovação jurídica, no presente caso, onde manifestou por uma “nova dívida”, quase no valor da anterior, mesmo tendo sido quitada. Afirma que a execução dos devedores foi “garantida”, nos autos, ora por meio de “penhora on line” (R$ 3.591,11), ora por complementação em deposito judicial (R$ 15.389,95), nas datas de 14/01/2021 e 26/01/2021, respectivamente, totalizando a importância no valor de R$ 18.981,06 (dezoito mil novecentos e oitenta e um reais e seis centavos). É o relatório. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, diante da ocorrência de preclusão e da violação ao princípio da dialeticidade. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, por meio da qual o agravado cobra o montante original de R$ 19.416,67 de aluguel de imóvel. Nota-se que a decisão reclamada no recurso foi proferida em 28/1/2021, nos autos de outro processo judicial (cumprimento de sentença 0716264-97.2019.8.07.0007, relativo a honorários sucumbenciais) - ID 82282131. Após a referida decisão, foi proferida a sentença no cumprimento de sentença, conforme ID 86220904, a qual extinguiu a obrigação deduzida naquele feito: “Cuida-se de cumprimento de sentença, relativo a honorários sucumbenciais. É o relatório do necessário. Decido. A execução deve ser extinta, uma vez que o débito foi pago. Ressalte-se que, além do débito em execução nestes autos, também foram depositados valores referentes processo principal, que também será levantado pela credora. Posto isso, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Sem custas finais. Sem condenação em honorários advocatícios. Transfira-se o numerário vertido nestes autos (id. 81166054 e 81972606) para a conta bancária indicada no id. 83538949, de pronto. Cópia desta decisão ao processo principal (no 0710608-62.2019.8.07.0007) e nele deverá o credor juntar planilha do débito, decotada a cifra vertida nestes autos ou dizer se confere quitação ao débito. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se.” Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória e por sentença, em outro feito, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Ademais, importante esclarecer que, no que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (art. 1.010, II e III, CPC). Precedentes Turmários: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. Restando o recurso dissociado das razões da decisão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator